Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-65.2017.8.11.0040
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004903-65.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CENIRA GERALDO RODRIGUES - CPF: 032.916.171-77 (APELADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR; NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICO C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AFASTADA -
MÉRITO
-
FALHA NO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - AMPUTAÇÃO AO NÍVEL DA FALANGE MÉDIA DO 2º DEDO DA MÃO DIREITA - NEXO DE CAUSALIDADE - CONFIGURADO
-
DANOS MORAIS E ESTÉTICO - COMPROVADO -
PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - REJEITADO - VALOR FIXADO EM OBERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - READEQUAÇÃO,
EX OFFICIO.

1. Não caracteriza irregularidade da representação processual se há substabelecimento nos autos e o advogado substabelecido se faz presente na audiência de instrução, denotando a existência de mandato tácito.

2. A
responsabilidade

civil do ente estatal é
objetiva
,
de maneira que, para a sua configuração, basta a presença de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva do agente da pessoa jurídica de direito público, o
dano
e o nexo de causalidade.

3. Constatada
a conduta culposa do profissional médico, na modalidade de negligência, bem como presente o nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da
indenização
por
danos

morais
.

4.
Tendo a redução parcial e permanente de membro que implique alteração na aparência externa da paciente, cabível a indenização também por dano estético.

4. A quantificação das indenizações por danos morais (sofrimento psíquico) e estético (sequela permanente), de acordo com o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, devem observar a razoabilidade e proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.

5.
Em se tratando de matéria de ordem pública, dever-se-á alinhar os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Sentença alterada
ex officio
, quanto aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida pelo Juízo da

4ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos c/c pedido de Pensão Vitalícia n.º 1004903-65.2017.8.11.0040, proposta por
CENIRA GERALDO RODRIGUES
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
para condenar o requerido ao pagamento de indenização em favor da requerente a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como, por danos estéticos na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos com correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m., nos termos da Lei n.º 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
(id. 118213511)

Inconformado com o
decisum
, o Município de Sorriso, em suas razões recursais (id. 118213515) alega, em sede de
preliminar
, a irregularidade processual da Apelada, pela inexistência de procuração ou substabelecimento válido nos autos.
No mérito
, sustenta a ausência de responsabilidade do profissional médico a ensejar culpa concorrente pelo dano, ou seja, pelo nexo de causalidade e, em caráter subsidiário, postula a minoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos, atribuindo os valores sugeridos de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e de R$ 1.000,00 (mil reais), respectivamente (id. 118213515).

Contrarrazões pela Apelada em id.

118213517, rechaçando os argumentos lançados no recurso em foco e requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer (id. 119019989).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 154822157).

Isento de preparo (id. 118489457).

Autos conclusos por redistribuição (id. 1
54822157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Egrégia Câmara:

O Município de Sorriso, ora Apelante, alega a preliminar de irregularidade de representação processual do patrono da Autora, que no seu entender deve ser intimado para a necessária corrigenda e, não o sendo, que seja declarada a nulidade de todos os atos praticados.

Razão não lhe assiste, contudo
, isso porque, pelo que se extrai dos documentos coligidos aos autos, o patrono da Autora Cenira Geraldo Rodrigues foi devidamente constituído para representá-la no processo em epígrafe, conforme substabelecimento anexado no id. 118213491 – p. 146, assinado pela advogada Deiziane Padilha que atuava no feito, substabelecendo sem reserva de poderes ao atual advogado, Dr. Marcelo da Pieve, que por sua vez,
jamais foi intimado a corrigir qualquer eventual falha no decorrer do processo, bem como participou da audiência de instrução acompanhando a parte, circunstância caracterizadora da outorga de mandato tácito.

Por essas razões,
rejeito
a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de Apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
(id. 118213515) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara
Cível da daquela Comarca que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Estéticos c/c pedido de Pensão Vitalícia n.
º
1004903-65.2017.8.11.0040
, proposta por
CENIRA GERALDO RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o Ente Municipal ora apelante em obrigação de indenizar.

Tem-se dos autos que a ora Apelada aviou Ação Indenizatória em desfavor do Município de Sorriso, objetivando sua condenação ao pagamento por danos morais e estéticos no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada e pensão vitalícia,

no importe de um salário mínimo mensal, totalizando R$ 443.201,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil duzentos e um reais), por entender como de responsabilidade do Ente Municipal a amputação de seu dedo indicador da mão direita, decorrente de procedimentos médicos que imputa inadequados, realizados pelos prepostos do ora Apelante.

Segundo o seu relato, compareceu à Unidade de Pronto Atendimento Sara Akemi Ichicava - UPA para extrair uma unha ondulada e que causava “enfeamento” em sua mão. Entretanto, por conduta errônea do médico Dr. Nivaldo Sousa Ramos, que sem qualquer necessidade/indicação realizou uma incisão na lateral de seu dedo, sofreu o “necrosamento” e, ao final, a necessidade de amputação do dedo via procedimento cirúrgico, o que lhe acarretou danos morais, estéticos e sua incapacidade laborativa, considerando a função de manicure que exercia.

Após a contestação, impugnação e devida instrução probatória, com perícia médica, oitiva de testemunhas e depoimento da Autora, o Juízo
a quo

proferiu sentença de mérito e, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenou o ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) e negou a pensão vitalícia.
(id. 118213511)

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Sorriso, alegando, em síntese, ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto erro médico e a amputação parcial do dedo indicador da requerente, bem como da impossibilidade de se exigir conduta diversa do médico e pela redução dos valores fixados para o dano moral e estético.

O apelo não merece provimento.

Consta dos autos que, no dia 06/06/2016,
Cenira
foi encaminhada pela Dra. Isabela A. Silva, médica do Posto de Saúde Fraternidade, à Unidade de Pronto Atendimento Sara Akemi Ichicava - UPA para a extração da unha no dedo indicador da mão direita, pois, apresentava ondulações e estética que não lhe agradava, não havendo qualquer outra indicação de patologia (id. 118213450 – pp. 23/35).

Entretanto, ao invés de executar o procedimento pretendido (extração da unha), o médico Dr. Nivaldo Sousa Ramos, CRM-MT 2704 e servidor público municipal, realizou uma raspagem no osso para o fim de coletar material para biópsia, sem justificar sua conduta, informando apenas ter perfurado uma de suas artérias do dedo e, em seguida, suturando o corte (118213450 – pp. 23/35).

No dia 07/06/2016 retornou a UPA, porém o Dr. Nivaldo não estava atendendo e, ao invés de lhe encaminharem para outro médico, os atendentes optaram por agendar novo atendimento com o Dr. Nivaldo para o dia 22/06/2017, quando, então, foi diagnosticada com necrose da pele do dedo.

Em agosto de 2016 compareceu à UPA para atendimento com o Dr. Nivaldo, quando foi constatada a ocorrência de deformidade e perda de movimento do dedo em tratamento; encaminhada para atendimento com o médico Ortopedista Dr. Lauro, foi por este informada que devido à ruptura da artéria e a falta de dreno após o procedimento médico executado pelo Dr. Nivaldo, era necessária a amputação ao nível da falange média do 2ª quirodáctilo direito (indicador da mão direita), procedimento realizado em 17/07/2017 (id. 118213454 - pp. 43/44).

Além disso, o resultado da biópsia solicitada pelo Dr. Nivaldo não diagnosticou qualquer patologia que ensejasse a amputação do dedo da mão (id. 118213453 – p. 42), assim como que a cirurgia, embora simples, trouxe-lhe sequela estética grave, inclusive, incapacitando-a para o trabalho habitual de manicure, motivo pelo qual ajuizou a presente ação ordinária contra o Município de Sorriso, postulando a condenação deste na obrigação de indenizar os danos morais e estéticos sofridos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, bem como em pensão vitalícia de 1 (um) salário mínimo, em pagamento único, a contar do dano e por mais 473 (quatrocentos setenta e três) meses, considerando a expectativa da vida da autora, ou, subsidiariamente, de forma mensal.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Não obstante, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que a princípio o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configurem o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, constato que, diferente do quanto defendido pelo Apelante em suas razões recursais, restou evidenciado o nexo de causalidade apto a autorizar o reconhecimento da responsabilidade civil do ente municipal e conferir ressonância à pretensão indenizatória.

Com efeito, conforme exposto de forma pormenorizada na sentença recorrida, a prova documental carreada aos autos, com destaque para o laudo pericial, declarações de testemunhas e da própria Autora em audiência de instrução, fotos e laudos médicos, tornou induvidosa a propriedade da pretensão esposada pela ora recorrida, em decorrência da conduta do médico, servidor público municipal, nos procedimentos médicos (extração da ressecção de calosidade em falange distal do segundo dedo da mão direita).

Note-se que a Autora/Apelada Cenira Geraldo Rodrigues foi encaminhada de seu PSF para a UPA, no dia 06.06.2016, para extrair a unha do dedo indicador que tinha apresentava
“uma pequena deformidade, ondulações”
.

Segundo exposto na inicial, o Dr. Nivaldo Sousa Ramos, médico que realizou o atendimento, deveria se limitar à extração da unha da paciente, porém realizou um corte na lateral do dedo desta, fazendo uma raspagem no osso e encaminhando o material para biópsia, merecendo registro que, durante o procedimento, o médico perfurou uma artéria do dedo da paciente, quando apenas “suturou o corte”, solicitando o seu retorno no dia seguinte, porém retornando à UPA, como marcado, não foi atendida, pois o Dr. Nivaldo não se encontrava na Unidade, sendo reagendado o seu retorno para o dia 22.06.2017.

Constatado o necrosamento do dedo, e diante da gravidade da situação, foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso para atendimento com médico ortopedista especialista, tendo este lhe receitado medicação injetável por 07 dias, visando à recuperação do tecido de seu dedo, no que foi obedecido, porém, o tratamento se revelou tardio, isso porque, em 17.07.2017 a Autora/Apelada precisou ser submetida a procedimento cirúrgico para a amputação do dedo, tudo decorrendo do erro médico, que ante a alegada ruptura de sua artéria deveria ter colocado um dreno e não apenas suturado, como procedeu. (id. 118213454 – pp. 46/47)

No mesmo sentido foi a conclusão da perícia judicial, tendo o perito - Dr. Daniel Ângelo Tartari, ao responder os quesitos apresentados apenas pela requerente, consignado o que segue:

“
Motivo
:
Amputação da falange distal do dedo após procedimento para retirada de unha em 06/6/2016, evoluindo com necrose tecidual e osteomielite em falange distal. Em 17/07/2017 realizou amputação por perda da função da falange distal.

Exame físico
: amputação a nível da Inter falangeana distal, coto com bom aspecto, sem sinais de neuroma. Movimento de pinça preservado.

Exames complementares
: anatomopalogico da unha com suspeita de fibroqueratoma, não realizado cultura. Raio x da mão direita de 18/7/2016 – sinais de necrose óssea em falange distal.

1)

Qual foi o procedimento cirúrgico realizado na autora em 06.06.2016 na UPA - Sorriso/MT pelo Médico Nivaldo Sousa Ramos CRM-MT 2704?

R: Aparentemente foi realizada uma ressecção de calosidade em falange distal do segundo dedo. Na foto pós procedimento anexada aos autos a unha encontrava-se íntegra.

2)

Qual o tipo de lesão a Autora sofreu após o procedimento cirúrgico realizado em 06.06.2016?

R: Pelo exame de raio x e pelas fotos sugere a ocorrência de infecção local com osteomielite em falange distal do segundo dedo.

3) As lesões sofridas são compatíveis com os fatos narrados na inicial e com as fotos anexadas aos autos?

R: Acredito que há uma narrativa equivocada dos fatos, pois há relatos de procedimento em unha e uma biópsia de uma calosidade no dedo.

4) Qual foi o tratamento médico aplicado à Autora?

R: Em um primeiro momento foi realizada a ressecção de uma calosidade com biópsia da mesma e posteriormente houve a amputação da falange distal do segundo dedo. (...).”

(id. 118213482 – pp. 130/133).

Além disso, tanto pela
Unidade de Pronto Atendimento Sara Akemi Ichicava – UPA quanto pelo Município de Sorriso
, não foi apresentada qualquer justificativa para que não fosse obedecido o protocolo
médico
indicado para o caso, que devido a ineficiência do tratamento com meros curativos, viu-se submetida à
amputação parcial
de um dedo.

Assim, impõe-se reconhecer a falha registrada no serviço
médico
-hospitalar disponibilizado à paciente, o que acarretou, segundo o laudo pericial,
amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita, n
ão havendo falar, portanto, na ausência do dever de indenizar, considerando ser clarividente o nexo causal.

A jurisprudência deste Sodalício já decidiu em casos semelhantes
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - OMISSÃO EM REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO PELO SUS HÁ MAIS DE TRÊS ANOS - PACIENTE COM PLEXOPATIA BRAQUIAL TRÁUMATICA - SEQUELAS IRREVERSÍVEIS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO QUE PIORARAM EM RAZÃO DA DEMORA DA CIRURGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil do Estado, na hipótese de omissão, mostra-se configurada quando era possível ao Estado agir para evitar o dano e não o fez.

O fundamento da responsabilidade estatal está no fato de que a cirurgia do plexo braquial, necessária para amenizar/ corrigir as sequelas do paciente, era para ser realizada no ano de 2015, ocasião em que ele sofreu acidente automotivo e não foi feita até a presente data.

Inegável a ocorrência do dano moral, que é
in re ipsa
, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude da falha em prestar o serviço de saúde adequado ao paciente.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1003954-55.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/11/2019, publicado no DJE 07/11/2019)”. (g.n.)

Sobre o dano estético
, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que o mesmo é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, ligadas a deformidades, marcas ou defeitos físicos e, para ser indenizável, deve ser reconhecido como apto a interferir, de modo relevante, na autoestima da pessoa e na sua aceitação social.

O

dano

estético está
previsto no artigo
949
, parte final, do
Código Civil
, que trata somente de lesão ou outra ofensa à saúde, ou seja, refere-se a lesões de forma genérica e, no presente caso, restou devidamente configurado consoante a conclusão do laudo pericial e a análise das fotografias juntadas aos autos (id.
118213455 – pp. 49/53).

Trata-se, pois, de dano que implica deformidade, aleijão ou lesão capaz de propiciar afeamento, importando em prejuízo à aparência do indivíduo, o que ocorre nos autos, em que a amputação de parte do dedo indicador da mão direita ocasionou deformidade permanente à Autora/Apelada, o que lhe causa desconforto, passível de indenização por dano estético.

Além disso, impende salientar que é plenamente possível a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, ante o disposto na Súmula
387
do colendo STJ:
“
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

A segunda questão recursal trazida pelo apelante diz respeito à necessidade de readequação dos valores fixados na sentença
a título de danos morais e estético.

Quanto ao valor arbitrado pelo magistrado singular a título de danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é tema de insurgência do Município de Sorriso, ora Apelante, que busca a sua redução para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse tocante, insta consignar que inexiste um critério estabelecido por lei para a fixação do valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Assim, na análise desses parâmetros e sopesando as circunstâncias do caso concreto, por entende-lo justo e razoável, mantenho o valor da indenização no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme decidido pelo magistrado
a quo
.

Quanto ao
dano estético
causado, o Juízo
a quo
fixou o valor de R$ 10.000,00, contra o qual também se insurge o Apelante, requerendo sua redução para R$ 1.000,00 (um mil reais). Entretanto, c
onsiderando o grau de deformidade e os precedentes sobre a matéria, tem-se que o valor arbitrado não comporta alteração,
mostrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, também no que tange à redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais e estético,
não merece acolhida a pretensão do Apelante
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO INESCUSÁVEL -
AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR - NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS - VALOR EXCESSIVO - INOCORRÊNCA - PROPORCIONALIDADE
- INDENIZAÇÃO MEDIANTE PENSIONAMENTO - TRABALHADOR BRAÇAL DA ÁREA RURAL - INVALIDEZ NOTÓRIA - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §9º, DO CPC - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CORREÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF e 905/STJ - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

1. Ausente qualquer justificativa para o emprego de arma de fogo em abordagem policial, que resultou na perda de membro inferior da vítima,
o dever de indenizar decorre da comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2. A quantificação das indenizações por danos morais (sofrimento psíquico) e estéticos (sequelas permanentes), acorde com o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, devem observar a razoabilidade e proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.

3. A amputação de membro inferior, na altura da coxa de trabalhador braçal da área rural, cujas atividades são geralmente pesadas e rudes, configura notória invalidez permanente, a qual é presumida independentemente de perícia médica para atestar a redução da capacidade para fins de fixação de pensão.”

(N.U 0002622-49.2013.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 09/08/2021) (g.n.)

Quanto aos consectários legais, faz-se necessário que, de ofício, seja readequada a condenação aos parâmetros fixados n
os Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 14/04/2021, quando ainda não estava em vigor a referida emenda (09/12/2021), necessária se faz a aplicação tão somente dos Temas 810/STF e 905/STJ, deixando de aplicar o novo regramento constante da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Em reforço a esse posicionamento, cito o Superior Tribunal de Justiça:

“
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte
.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.408/RS, relator Ministro
Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022).

“(...) a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.” (
AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, DJe 9/8/2017). (g.n.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
e,
ex officio
,
RETIFICO A SENTENÇA
quanto à correção monetária e juros incidentes, para determinar a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Tendo em vista a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023